Tribunal: STF
Processo: AI 78941
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM
PROCESSO FALIMENTAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS PROCESSUAIS E FALIMENTARES INVOCADOS -
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.